Tribunal: STF
Processo: Rcl 48456
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Selma Ribeiro Araújo Micheletto contra a decisão do Colégio Recursal de Santos-SP (Processo 1004236-90.2020.8.26.0223), que teria violado o que decidido pelo TJSP em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva; artigos da Constituição Federal; “enunciados do STJ em matéria infraconstitucional, garantindo-lhe autoridade por consequência”, sendo, portanto, o caso de sobrestar o “presente processo até que seja julgado o Tema 42 do STF”.
    Na inicial, a Reclamante alega, em suma, que: 
    A AUTORA move ação em face de São Paulo Previdência São Paulo, objetivando o pagamento na integralidade e paridade de verba salarial denominada GGE (Gratificação por Gestão Educacional).
    Em primeira instancia o Juizado Especial Civil da Comarca de Guarujá, o processo foi julgado procedente, condenando a requerida ao pagamento, à parte ativa, da gratificação de gestão educacional (GGE), a partir de sua instituição, observado o cargo então exercido, bem como dos reflexos pertinentes, respeitada a prescrição quinquenal (art. 487, I, CPC).
    Em grau recursal, o Colégio Recursal de Santos julgou conhecido e dado provido parcial ao Recurso Inominado da requerida, para o fim de determinar o pagamento proporcional da gratificação de gestão educacional, na forma do Artigo 13 da LCE 1256/15.
    Foi interposto RECURSO EXTRAORDINÁRIO, o que foi negado seguimento sob alegação de que fere leis local.
    (...)
    Cumpre informa que o órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 13/04/2018, julgou, DE FORMA FAVORÁVEL, o IRDR - Tema nº 10 (…).
    (...)
    Também não merece guarida a alegação da Apelante que o(a) Autor(a) não deve receber o pagamento INTEGRAL da GGE – Gratificação de Gestão Educacional, contrariando a disposição sobre a Paridade Constitucional. É de se verificar que o tema não é inédito (embora se apresente com uma nova roupagem), sendo legítimo o direito à extensão da Gratificação de Gestão Educacional aos inativos. Vejamos a redação do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal:
    (…)
    Em síntese, assim estabelece a Emenda Constitucional n.º 41/2003: 
    (…)
    Diz o artigo 988, inciso II, do CPC que é cabível reclamação da parte interessada para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Cominado com o artigo 927, inciso IV, do CPC, conclui-se que os juízes e tribunais deverão observar os enunciados do STJ em matéria infraconstitucional, garantindo-lhe autoridade por consequência. 
    Deste modo, uma vez desrespeitada a autoridade dos Tribunais Superiores, cabe a Reclamação para que seja garantida a eficácia de suas decisões. 
    Requer:
    1. seja provida a presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente os julgados acima citados, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos;
    (...)
    3. a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);
    (...)
    5. A suspensão do presente processo até que seja julgado o Tema 42 do STF. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi disponibilizada em 17/6/2021. Assim, uma vez que somente seria possível, contra tal ato, opor Embargos de Declaração ou interpor Agravo no prazo máximo de 15 dias úteis, aliado ao fato de que a presente ação foi proposta somente em 15/7/2021, observa-se o trânsito em julgado do processo na origem.
    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Seja como for, compete ao Tribunal que proferiu o IRDR analisar a conformidade dos atos com seus julgados, e não ao STF. No mais, não cabe Reclamação fundada em violação a súmula não dotada de efeito vinculante ou sob o argumento de contrariedade ao que previsto em norma constitucional. 
    Por fim, não há falar em “suspensão do presente processo até que seja julgado o Tema 42 do STF”, uma vez que, para além de se encontrar julgado tal Tema, com trânsito em julgado desde 17/9/2008, a tese ali proferida não guarda relação com o presente caso (Tese: “a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente